Tribunal: STF
Processo: RHC 63685
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS, PRATICADAS POR  POLICIAL MILITAR DA
ATIVA,MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA SOB A GUARDA, FISCALIZAÇÃO OU
ADMINISTRAÇÃO DA CORPORAÇÃO. CONFIGURA-SE O CRIME MILITAR, MESMO NÃO
ESTANDO O AGENTE EM SERVIÇO, ANTE O DISPOSTO NO ART. 9., I, F, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.